Tribunal: TCU
Processo: 017.771/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades referentes à medida de intervenção e decretação de caducidade do contrato cometidas pelo Governo do Estado do Piauí no âmbito do Contrato de Parceria Público Privada no. 01/2018, SPE Piauí Conectado S/A, cujo objeto envolvia construção, operação e manutenção de infraestrutura de transporte de dados, voz e imagem, com utilização de recursos do Fundeb

Inteiro teor:
Acórdão 1535/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação da Sociedade de Propósito Específico (SPE) Piauí Conectado S.A. a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à declaração de caducidade do Contrato de Parceria Público-Privada (PPP) 01/2018, celebrado entre o Estado do Piauí e a SPE; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando, todavia, que a jurisprudência do TCU evoluiu no sentido de a fiscalização pelos tribunais de contas municipais ou estaduais terem precedência e primariedade sobre a atuação do TCU com vistas a apreciar as denúncias e representações sobre eventuais irregularidades praticados pelos gestores estaduais ou municipais em projetos custeados com recursos do Fundeb em consonância, por exemplo, com os Acórdãos 1.765/2010, 2.193/2014, 683/2020 e 1.014/2020, do Plenário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 237 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o requerimento de medida cautelar, inaudita altera pars , formulado pela SPE Piauí Conectado S.A., tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; c) encaminhar cópia integral dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí para adoção das medidas que entender pertinentes; d) dar ciência desta deliberação aos interessados; e e) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 017.771/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Piauí. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: Fábio Luis de Mello Oliveira (6848/B/OAB-MT), representando Spe Piaui Conectado S.a. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.